Tribunal: STF
Processo: HC 57106
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-15
Data de publicação: 1979-06-15

Ementa:
"Habeas  corpus".  Prescrição da ação penal com base na
pena concretizada na sentença condenatória, entre a data desta e a do
acórdão que, apreciando  recurso  manifestado  somente  pela  defesa,
confirmou a decisão de primeiro grau. Incidencia do  paragrafo  único
do art. 110 do Código Penal, com a redação anterior a data  pela  Lei
6.416/77. "Habeas corpus" deferido.